Tribunal: TJBA
Processo: 8065472-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065472-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: GLEIZER DE ANDRADE MELO Advogado(s):AGNELO BATISTA MACHADO NETO MAF 08 ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. SÍNDROEM DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPIDE. GESTAÇÃO DE RISCO. TEMA 1.234, DO STF. INVIABILIDADE DO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO QUE OCORREM POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DEMONSTRADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg/dia, durante toda a gestação e por 45 dias após o parto, a gestante diagnosticada com síndrome antifosfolípide e histórico de perdas fetais. A decisão foi proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, com fundamento na urgência do quadro clínico e no direito à saúde. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela provisória determinando o fornecimento do medicamento Enoxaparina pelo Estado da Bahia; (ii) saber se a competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal, em razão de o fármaco integrar o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de financiamento centralizado pela União. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, que impõem ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a medicamentos essenciais. 4. Embora o medicamento pertença ao Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição e financiamento são de responsabilidade da União, sua distribuição e dispensação ocorrem por meio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que já comprovou o cumprimento da decisão judicial. 5. A existência de políticas públicas e a repartição de competências entre os entes federativos não afastam a responsabilidade solidária do Estado na garantia do direito à saúde, conforme entendimento consolidado no STF. 6. Não se verifica, neste momento processual, razão para o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que não há negativa ou omissão da União, e o fornecimento do medicamento já vem sendo efetivado pelo Estado. 7. Estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para a concessão da tutela provisória, dada a urgência do quadro clínico e o risco à saúde da gestante e do feto. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 17.03.2010; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8065472-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada GLEIZER DE ANDRADE MELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno de ID 94221894, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator